Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700070-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RESENDE PINTO AGRAVADO: RENATA LEITE MARTINS, ALINE NOGUEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS RESENDE PINTO contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos do PJE no 0716325-96.2017.8.07.0016, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desistência da arrematação formulado pelo arrematante, no pressuposto que o bem arrematado não possui condições de uso. Advirto que a avaliação e a descrição do bem foram disponibilizadas ao arrematante (ID 19044013 e ID 42701914), que deixou de verificar o real estado do bem, nos termos do edital de leilão (ID 42701914) e, por vontade livre e consciente, decidiu arrematar o bem (ID 47230636 e ID 51404320). No caso, em 04/10/2019 o auto de arrematação foi assinado pelos sujeitos indicados no artigo 903, caput, do CPC (ID 46797338), o que torna a arrematação perfeita, acabada e irretratável. Ademais, não evidenciada qualquer das exceções e/ou das situações previstas em lei (artigo 903, §§ 1.o e § 5o, do CPC), carece de amparo legal o pedido de desistência da arrematação (ID 51302773). Intimem-se. Aguarde-se pelo prazo de 5(cinco) dias. Não formulados novos pedidos, cumpra-se o mandado de remoção.” O agravante/arrematante pretende, em suma, não seja liberado o numerário depositado na conta judicial, inclusive lance e comissão do leiloeiro, mas, seja mantida a remoção para entrega do bem e nomeado o próprio agravante/arrematante como depositário do veículo. É o relato. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Não cabe a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de desistência de arrematação formulado pelo arrematante, notadamente na hipótese em que não se demonstra a ocorrência de qualquer erro procedimental na arrematação já aperfeiçoada. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito